Tribunal: TJSP
Processo: 2197535-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ção do valor dos honorários provisórios – Admissibilidade – Planilha apresentada pelo perito justifica a necessidade de haver fixação de honorários definitivos superiores aos provisórios que foram depositados pelas partes – Existência de diligências não previstas na proposta inicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2197535-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Álvaro Torres Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
PROVA – Perícia - Honorários definitivos do perito – Decisão que determinou a complementação do valor dos honorários provisórios – Admissibilidade – Planilha apresentada pelo perito justifica a necessidade de haver fixação de honorários definitivos superiores aos provisórios que foram depositados pelas partes – Existência de diligências não previstas na proposta inicial – Decisão mantida

Ementa:
PROVA – Perícia - Honorários definitivos do perito – Decisão que determinou a complementação do valor dos honorários provisórios – Admissibilidade – Planilha apresentada pelo perito justifica a necessidade de haver fixação de honorários definitivos superiores aos provisórios que foram depositados pelas partes – Existência de diligências não previstas na proposta inicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.